Tribunal: STF
Processo: AI 58824
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
1. Proventos. Norma local que os equipara aos vencimentos do cargo em que se aposentou o funcionário. Alegação de direito adquirido à inalterabilidade do seu quantom. Tese rejeitada. 
2. Agravo regimental a que é negado provimento para confirmar despacho que definiu como inadmissível o recurso extraordinário que versou referido tema.